Tribunal: STF
Processo: RE 1323721
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. OMISSÃO E NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
    Inobstante devesse a sentença, modo fundamentado, ter fundamentado determinação de pensionamento vitalício em relação aos filhos, nem por isso se há de anular o julgado, na medida em que a questão bem pode ser examinada na segunda instância.
    PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL MORTO EM SERVIÇO. PENSÃO POST MORTEM. NATUREZA INFORTUNÍSTICA. ART. 71 DA LEI ESTADUAL Nº 7.366/80. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. FILHOS E VITALICIDADE. DESCABIMENTO. ART. 948, II, CC/02.
    Tendo a pensão instituída pelo art. 71 da Lei Estadual nº 7.366/80 natureza infortunística, destinada a compensar os dependentes do policial civil morto em serviço as agruras de óbito prematuro e consequente a serviços de risco prestados ao Estado, não se confundindo, pois, com as finalidades do pensionamento previdenciário, possível a cumulação de uma e outra verba.
    As mesmas razões que levam, quanto aos filhos, o estabelecimento de bitola temporal pelo art. 948, II, CC/02, justificam que assim se delimite a pensão especial da lei estadual.
    APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º E 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente